Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719353-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR REU: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID no (71941383), determinou-se a intimação do autor para emendar a petição inicial, comprovando o recolhimento da caução versada no art. 968, inciso II, do CPC. A referida parte apresentou manifestação ao ID no 72661898, sustentando que, embora permaneça firme sua convicção quanto à sua inocência e ilegitimidade da condenação, não ostenta condições econômicas para realizar o referido depósito. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Sendo evidente que o recolhimento da caução constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da ação rescisória, quando não requerida ou for indeferida a gratuidade da justiça, indefiro a petição inicial e extingo o processo (art. 485, incisos I e IV, ambos do CPC). Custas pelo autor. Sem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator